Tribunal: TJSP
Processo: 1039115-67.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Candidata aprovada na 1a colocação em concurso que previa a existência de 2 vagas de Técnico de Saneamento no Município de Campinas. Ausência de nomeação. Suposta ilegalidade. Inocorrência. Ato impugnado que ficou apoiado na orientação do RE no 598.099/MS que – ao garantir do candidato aprovado dentro do número de vagas o direito à nomeação – ressalvou

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Candidata aprovada na 1a colocação em concurso que previa a existência de 2 vagas de Técnico de Saneamento no Município de Campinas. Ausência de nomeação. Suposta ilegalidade. Inocorrência. Ato impugnado que ficou apoiado na orientação do RE no 598.099/MS que – ao garantir do candidato aprovado dentro do número de vagas o direito à nomeação – ressalvou expressamente a necessidade de se levar em consideração também as "situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público". Autoridade impetrada que, no caso, apontou seu enquadramento nessa denominada "situação excepcionalíssima", com base na lei de responsabilidade fiscal. Direito líquido e certo inexistente. Recurso desprovido.